Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735962-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMADEU FAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMADEU FAVA, com pedido de efeitos infringentes, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 44914528). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões , no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023 15:05:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador